Tribunal: TCU
Processo: 023.052/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900162025, modalidade Pregão e Uasg 443020 (Objeto: Serviços de jardinagem e conservação no Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro.)

Inteiro teor:
Acórdão 55/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235, 237, inciso VII, e 250 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante e fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.052/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Bruno Coppo Junior (262338/OAB-SP), representando S.M.21 Engenharia e Construções S.A. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a seguinte falha, identificada no Pregão 90.023/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. o prazo definido no edital para apresentação da garantia na modalidade seguro-garantia, conforme subitens 4.5 do termo de referência e 10.2 do edital, de apenas 5 (cinco) dias úteis contados da data de convocação para assinatura do contrato, contraria o art. 96, § 3o, da Lei 14.133/2021, que exige a fixação de um prazo mínimo de 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação; 1.6.2. dar ciência deste acórdão, acompanhado dos pareceres que o fundamentam, ao Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e ao representante; 1.6.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.